Tribunal: TJPA
Processo: 0006261-27.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006261-27.2015.8.14.0054

APELANTE: JOSE BARROS DE CARVALHO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, JOSE BARROS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. LEI 5.811/90 VIGENTE A DATA DO ÓBITO DA EX-SEGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

1- Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos contra Sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de pensão por morte, julgou procedente o pedido inicial;

2- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;

3- Não preenchido os requisitos para a concessão da pensão requerida pelo Autor, que deixou de comprovar que era inválido ou maior de 70 anos quando do falecimento do instituidor do benefício de pensão por morte, conforme preconiza o art.22, I da Lei 5011/81;

4- Inversão do ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento de honorários advocatícios, ficando suspensa sua exigência por estar sob o pálio da justiça gratuita;

5- Prejudicado o apelo interposto pelo autor face a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da exordial;

6- Apelação do autor não conhecida. Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/02/2024 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da exordial, invertendo o ônus sucumbencial, ficando suspensa a exigibilidade por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita e julgar prejudicado o apelo interposto pelo autor.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de 2 (dois) recursos de Apelação interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
(id. 15710504) e por
JOSE BARROS DE CARVALHO (
Id. 15710500) contra

Sentença (Id 15710499) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de pensão por morte, proposta por
JOSÉ BARROS DE CARVALHO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição, a partir de 08/08/2023 até o limite de 60 (sessenta meses) que correspondem aos últimos cinco anos anteriores a publicação da sentença, acrescidos de juros de caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC. Por fim, condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e a implementação do benefício, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).

Nas razões do apelo interposto por
JOSÉ BARROS DE CARVALHO
(id. 15710500), alega que a sentença foi parcialmente procedente já que determinou o pagamento de apenas 70% (setenta por cento) do valor do benefício previdenciário. Requesta ao final, o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença para reconhecer o direito a integralidade do valor da pensão por morte referente aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação ordinária.

O
IGEPREV
(id. 15710504), em suma, alega o
princípio do
tempus regit actum

com a aplicação da Lei 5.011/81, cujos requisitos para a concessão da pensão por morte não foram preenchidos.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

O IGEPREV apresenta contrarrazões à apelação interposta pelo autor (id. 15710507)

O Autor apresenta contrarrazões à apelação interposta pelo órgão previdenciário (id. 15710509).

O Ministério Público, nesta instância, deixa de se manifestar por ausência de interesse que justifique sua atuação (Id. 16621998).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchido os requisitos de admissibilidade recursal passo a examinar os recursos interpostos pelos litigantes.

MÉRITO

Trata-se de ação de restabelecimento de pensão previdenciária, pleiteada pelo autor/José Barros de Carvalho, visando o pagamento da pensão por morte da ex- servidora/
EUNICE RIBEIRO DA SILVA BARROS
.

Por oportuno, transcrevo os pedidos lançados na inicial (id. 15710402 - Pág. 3):

“Pelo exposto, requer:

a) Julgar procedente o pedido do autor, para condenar a requerido no
pagamento da pensão mensal por morte
ao
Requerente, bem como, o pagamento dos últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento desta Ação
, cujo valor deverá ser acrescido e atualizado com juros e correção até a data do efetivo pagamento.

b) A condenação do requerido em custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas;

c) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo do seu sustento;

d) A citação do requerido por oficial de justiça (carta precatória), nos termos da alínea "c" do art. 222 do CPC, com a advertência legal, para querendo contestar a ação sob pena de revelia.

O cerne deste caso cinge-se em definir se há direito ao recebimento de pensão por morte como pleiteado pelo autor, em razão do falecimento de sua mulher, em 11/12/190.

Por oportuno, transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (id. 15710499 - Pág. 3):

“3. Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da presente demanda e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por JOSÉ BARROS DE CARVALHO em face do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ e condeno a autarquia a conceder a requerente o benefício da pensão por morte da servidora EUNICE RIBEIRO DA SILVA.

O valor da pensão deve corresponder a 70% do salário de contribuição.

Condeno ainda o INSS a indenizar a requerente nos valores pretéritos, a partir de 08/08/2013 (evento 24255368 - Pág. 11) até o limite de sessenta meses, acrescidos de juros de caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC (REsp 1.492.221). Como o limite se encontra estabelecido na legislação de regência, fica estabelecido que esses sessenta meses corresponderão aos últimos cinco anos anteriores a publicação desta sentença.

Por fim, condeno o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios os quais, com base no art. 85, § 3º do CPC, arbitro em 20% sobre o valor da condenação.”

Levando-se em consideração a procedência do pedido inicial, com base no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência a fim de que o IGEPREV promova a implantação do benefício ora reconhecido, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa diária no importe de cem reais.

Publique-se e registre-se. Intime-se o IGPREV pela via eletrônica. Intime-se o autor via DJE.

Após o trânsito em julgado, intime-se o IGEPREV para que cumpra o contido nesta decisão.

Vale a presente como mandado/ofício.

São João do Araguaia, 3 de março de 2023.

I-
APELAÇÃO DO IGEPREV

Folheando os autos, dos documentos acostados, infere-se no
pedido administrativo
(id. 15710402 - Pág. 10), que o autor foi casado com a Sra. Eunice Ribeiro da Silva Barros, falecida em
11/12/1990
, tendo a pensão por morte sido deferida, inicialmente, a filha menor do casal/ANA AMÉLIA RIBEIRO BARROS suprimida quando completou a maior idade, e por desconhecimento, não requereu a reversão do benefício. Informou ainda que, permanece viúvo e que sua aposentadoria rural foi negada pelo INSS.

Deveras, a ex-segurada/Eunice Ribeiro da Silva Barros faleceu, em
11/12/1990
, conforme certidão de óbito (id. 15710413 - Pág. 5).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regitt actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Direito Previdenciário. Pensão por morte.
Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade.
Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes
. 1.
Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício
. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1306514 RJ 0047148-72.2018.8.19.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

Nesse sentido são os termos da Súmula. n. 340 /STJ:

"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

Desse modo, a concessão de pensão por morte, cujo fato gerador é o óbito do segurado, deve ser regida pela lei em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito.

Na espécie, conforme dito alhures, o óbito da ex-segurada ocorreu, em 11/12/1990, sob a vigência da Lei n. 5.011/81

(Reorganiza a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP), dispondo no seu art.22, os dependentes do segurado, cuja norma ora reproduzo:

“Art. 22 - São
considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher,
o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os f
ilhos de qualquer condição
,
menores de 21 (vinte e um) anos de idade
ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

II - A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do "de cujus", e não possuam rendimentos próprios;

III - irmãs ou irmãos solteiros, menores de 21 (vinte e um anos) de idade ou maiores inválidos, dependentes economicamente do falecido.

IV - Neto menor de 18 (dezoito) anos de idade ou maior inválido, quando inscrito pelo segurado como seu dependente.

V - Pessoa designada pelo segurado que, maior de 70 (setenta) anos, não possa obter meios para o seu sustento.

§ 1º - Somente poderá ser admitida a designação à pensão dos beneficiários identificados nos incisos IV e V, se o segurado efetivamente não possuir outros dependentes com direito ao benefício, obedecendo essa inscrição ao disposto em regulamento.

§
2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

§ 3º - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I:

a) o enteado;

b) o menor que, por determinação judicial, se ache sob a guarda do segurado;

c) o menor que se ache sob a tutela do segurado e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. (grifei)

Da transcrição acima, é possível aferir dentre os considerados dependentes do segurado, a
hipótese do marido desde que inválido
, enquanto durar a invalidez,
ou maior de setenta (70) anos de idade.

Ocorre que, no caso em apreço, embora o autor tenha comprovado que estava casado com a ex-segurada, quando do falecimento desta (certidão de casamento -id. 15710402 - Pág. 19) bem como as testemunhas, na audiência de instrução e julgamento, tenham declarado que aquele dependia economicamente da sua esposa e não contraiu outro matrimônio desde então,
tais requisitos, por si só
; não são suficientes para a concessão do benefício previdenciário pleiteado,
já que a lei vigente, na época
, conforme norma acima transcrita, previa que além da dependência econômica, o marido deveria ter a condição de inválido ou ser maior de 70 anos, o que não ocorreu
in casu
.

Assim, segue a orientação desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E SEUS ATRASADOS. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR.
AUTORES NÃO SÃO CONSIDERADOS DEPENDENTES DO SEGURADO. ART. 22 DA LEI N. 5.011/81
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado

2.
Na espécie, o óbito do ex-segurado ocorreu em 11/08/1991, sob a vigência da Lei n. 5.011/81. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes
STF;

3.
Como o legislador à época do fato gerador não contemplou no art. 22, Inciso II da Lei n. 5.011/81, o benefício aos autores/apelantes que, eram casados e o pai não era maior de 70 (setenta) anos nem inválido, pretensão não tem amparo legal
.

4. A
exclusiva dependência econômica dos autores, de maneira isolada, não é fator determinante para a concessão do benefício
.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00325402620018140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)”

Destarte, o
autor
para fazer jus percepção do benefício previdenciário por morte, deveria ter comprovado além da condição de casado e dependência econômica da Sra. Eunice Ribeiro da Silva, que já era incapaz ou completado 70 anos,
na data do óbito da segurada
, o que não aconteceu.

Por oportuno, ressalto que não desconheço que, atualmente, o autor conta com mais de 70 anos. No entanto, tal fato não importa na manutenção da sentença, já que esta condição, qual seja, a idade deveria ter sido comprovada, na data do evento morte e posteriormente.

Portanto, diversamente do entendimento do juízo de primeiro grau, não há como aplicar o instituto da reversão já que nesta hipótese, o autor deveria ter provado que, quando da data do óbito da ex-segurada foi contemplado como beneficiário da pensão previdenciária, nos termo do art.22, I da referida lei, o que não ocorreu.

Nesse compasso,
merece reforma a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da reforma da sentença, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial, pelo que condeno a apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a cobrança em virtude da justiça gratuita deferida no evento nº. 15710467 - Pág. 1, nos termos do § 3º do art. 98, do CPC.

APELAÇÃO DO AUTOR

O recurso de apelação interposto pelo autor resta prejudicado diante do provimento do apelo interposto pelo IGEPREV que reforma a sentença julgando improcedente o pedido da exordial.

Nessa trilha:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DE SEQUELAS QUE RENDERAM A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO RECONHECIDA NA PERÍCIA. DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICA O RECURSO DO INSS QUE PRETENDIA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRIMEIRO
APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO PREJUDICADO.

1. O laudo pericial reconhece a consolidação de sequelas de acidente de trabalho que renderam ao segurado incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral exercida antes do acidente. Auxílio-acidente devido.

2.
Reformada a sentença, resta prejudicado o apelo em que o INSS pretendia se ver desonerado de suportar os honorários periciais. 3. Primeiro apelo conhecido e provido, segundo apelo prejudicado
.” (TJ-AM - AC: 06211945520198040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 05/10/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2023) grifei

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da exordial, invertendo o ônus sucumbencial, ficando suspensa a exigibilidade por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita e julgar prejudicado o apelo interposto pelo autor.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024